Tribunal: TJPA
Processo: 0801812-14.2022.8.14.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0801812-14.2022.8.14.0000

REQUERENTE: WILLIAM DIAS ALVES MENDONCA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0801812-14.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TESTEMUNHANTE(S): WILLIAM DIAS ALVES MENDONÇA

ADVOGADO(AS): DR(A) ARNALDO R. D. B. JUNIOR – OAB/PA 17199

DR(A) NIVALDO R. M. FILHO – OAB/PA 20548

DR(A) REYLA D. A. S. MARTINS – OAB/PA 17566

DR(A) HILKELLYTA F. GALVÃO – OAB/PA 193216

DR(A) RAILSON D. S. CAMPOS – OAB/PA 29066

TESTEMUNHADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO. INTEMPESTIVO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO ANTES DA INTIMAÇÃO DO TESTEMUNHANTE/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer da carta testemunhável e, no mérito, dar-lhe provimento para considerar tempestivo o recurso em sentido estrito e determinar ao juízo de primeiro grau o seu recebimento e processamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____(_______) dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0801812-14.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TESTEMUNHANTE(S): WILLIAM DIAS ALVES MENDONÇA

ADVOGADO(AS): DR(A) ARNALDO R. D. B. JUNIOR – OAB/PA 17199

DR(A) NIVALDO R. M. FILHO – OAB/PA 20548

DR(A) REYLA D. A. S. MARTINS – OAB/PA 17566

DR(A) HILKELLYTA F. GALVÃO – OAB/PA 193216

DR(A) RAILSON D. S. CAMPOS – OAB/PA 29066

TESTEMUNHADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CARTA TESTEMUNHÁVEL
interposta por
WILLIAM DIAS ALVES MENDONÇA
, em relação a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Concordia do Pará,
o qual, nos autos da
ação penal nº 0001021-25.2020.8.14.0105
, negou seguimento ao Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pela defesa do testemunhante.

Em suas razões, alega que muito embora o recurso tenha sido interposto após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação de seu advogado, o testemunhante não foi intimado pessoalmente e nem por edital, razão pela qual é indevida a decisão que considerou o apelo intempestivo.

Nestes termos, pugna pelo provimento de seu pedido, a fim de cassar o “decisum” primevo, para receber o seu recurso, dando o devido seguimento.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção “
in totum”
da decisão prolatada pelo Juízo “a quo”.

O juízo monocrático, a vista das razões e contrarrazões, manteve a decisão combatida.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso subsidiário.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

O testemunhante, alega que houve violação ao seu direito ao contraditório e a ampla defesa, eis que não foi recebido o seu apelo, interposto em face da decisão de pronúncia proferida pelo magistrado da Vara Criminal de Concórdia do Pará, o qual, em sede de juízo preliminar, constatou que mesmo foi proposto fora do prazo previsto em lei.

Após detida análise dos autos, observo que cabe razão ao recorrente.

Explico.

No caso sob análise, constatado que a defesa do recorrente afirma que o recurso é tempestivo, e foi proposto no quinquídio previsto em lei.

Vislumbro ainda, que não consta dos autos a intimação, pessoal ou por edital do testemunhante sobre a sentença de pronúncia.

No que se refere ao prazo para a interposição do apelo, após a intimação da decisão de pronúncia feita pessoalmente ao acusado e ao defensor nomeado, nos termos do artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal, a norma processual penal estabelece:

“(...)Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias.(...)”

Tem-se, ainda, que o termo inicial para a interposição do mesmo, começa a fluir do primeiro dia útil após a
data da última intimação efetivada
, seja do réu ou defensor, sem interrupção por motivo de férias, domingo ou feriado, conforme dispõe o artigo 798, §§ 3º e 5º, “a”, do Código de Processo Penal:

“(...) Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e
serão contínuos e peremptórios
, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1º
Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento
. (...) § 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.(...) § 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;
(...)” (grifos e negritos meus)

E a Súmula nº 710 do Supremo Tribunal Federal, assim dispõe: “verbis”:

“No processo penal,
contam-se os prazos da data da intimação
, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”. (grifos e negritos meus)

O apelo em questão foi interposto em 07/02/2022, e o magistrado “a quo” houve por bem não admiti-lo, ao argumento de que fora manejado fora do lapso temporal de 05 (cinco) dias a que se refere o artigo 586 do Código de Processo Penal, considerando que o defensor do, ora testemunhante, foi intimado da decisão de pronúncia no dia 21/01/2022 e dela recorreu somente no dia 07/02/22, motivo pelo qual seria inviável o recebimento e processamento do recurso.

Entretanto, dos documentos acostados aos autos, vislumbra-se que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença de pronúncia, nem mesmo por edital, sendo que a defesa deste realmente ficou ciente primeiro do “decisum”, contudo, ante a falta de intimação do testemunhante, o prazo para interposição da impugnação não se encerrou, ou seja, nem mesmo se iniciou, eis que este começaria a fluir da última intimação – do réu/testemunhante -, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO -
VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE - ÚLTIMA INTIMAÇÃO
.
A contagem do prazo processual penal se inicia no dia útil posterior da data da última intimação (do defensor ou do réu)
(art. 798, § 1º e § 5º, a, do CPP). (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10395180019410001 Manhumirim, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifos e negritos meus)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DA DEFESA REGULAMENTE CONSTITUÍDA PARA
INÍCIO DO PRAZO RECURSAL
. RECURSO APRESENTADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS (ART. 593 DO CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...)2. (...)
3. Esclareça-se que o prazo para interposição do recurso, no processo penal, é contado a partir da última intimação da sentença, seja do réu ou de seu defensor, consoante dispõem o art. 798, § 5º, do Código de Processo Penal e a Súmula nº 710 do Supremo Tribunal Federal
, ....(...) 4. (...) 5. (...)6.
Não se pode olvidar que o acesso à tutela jurisdicional deve seguir regras procedimentais, delas não podendo se afastar, sob pena de fragilizar a segurança jurídica das partes envolvidas e, por tal razão, cabe às partes observarem os pressupostos de admissibilidade do processo e do recurso que pretenda interpor, nos termos da legislação vigente.
7. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RSE: 01089113720188060001 Fortaleza, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023)

Diante disso, a tempestividade do recurso revela-se clarividente, na medida em que, antes mesmo de começar a fluir o prazo recursal, houve a impugnação da sentença de pronúncia pela defesa técnica, eis que o réu não foi cientificado da referida decisão, que nos termos do artigo 798, 5º, “a”, do CPP, ocorre somente depois da última intimação.

3 – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço da carta testemunhável e dou-lhe provimento, para considerar tempestivo o recurso em sentido estrito interposto e determinar ao juízo “a quo” seu recebimento e processamento, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/08/2023